Tribunal: TJDFT
Processo: 0006867-54.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006867-54.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: NEUSA MARIA LOURENCO ALVES, OSVALDO ENGRACIO DIAS, OSVALDO MELENDES, OSWALDO ALEXANDRE DE MIRA, PLINIO ALVES DE LIMA, ROSA MATSUBARA HINO DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 59986847, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007